Tribunal: STF
Processo: AI 737485
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ENTIDADE ASSISTENCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera.



    Inexistência de ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.